Tribunal: TJDFT
Processo: 0704003-27.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
DECRETO N. 911/1969. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. TRANSAÇÃO CELEBRADA ANTES DA CITAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO E SUSPENSÃO INCOMPATIBILIDADE TÉCNICA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A presente hipótese consiste na possibilidade de compatibilizar a homologação de transação por meio de sentença, com a subsequente suspensão do curso do processo, para aguardar o cumprimento voluntário da obrigação nos termos convencionados.
2. A hipótese não pode ser confundida com a hipótese de suspensão do processo de execução, a fim de que o devedor cumpra voluntariamente a obrigação, no prazo eventualmente concedido pelo credor (art. 922, do CPC). 2.1. Tampouco revela-se compatível a homologação da transação por meio de sentença, que resulta na extinção da relação jurídica processual, com a posterior suspensão do mesmo processo que fora extinto. 2.2. Ademais, não houve pedido de suspensão do processo, mas de homologação do acordo entre as partes e, ainda que tivesse sido formulado, a suspensão do processo, por convenção das partes, não pode exceder o prazo de 6 meses, conforme expressamente dispõe o art. 313, inc II, § 4o, do CPC
3. Com efeito, a despeito da incompatibilidade técnica ora evidenciada, nada obsta que, em caso de eventual descumprimento dos termos convencionados, venham os autos a ser desarquivados para o efetivo cumprimento da sentença.
4. Recurso conhecido e desprovido.